Tribunal: STJ
Processo: 5001224-54.2021.8.13.0440
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189024 - MG (2024/0479887-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIS RODRIGUES SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIS RODRIGUES SILVA - MG054130
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO ÀS PARTES.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal
objetivando a anulação de auto de infração, para que seja extinta a
exigibilidade do crédito e das multas cobradas. Na sentença o pedido foi
julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente
a quo
reformada. Nesta Corte, o recurso especial foi julgado prejudicado. O valor
da causa foi fixado em R$ 1.349.139,41 (um milhão, trezentos e quarenta e
nove mil, cento e trinte e nove reais e quarenta e um centavos). Determinou-
se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja realizado
novo juízo de admissibilidade do recurso, considerando-se a afetação em
recurso especial repetitivo: REsp n. 2.097.166/PR pelo rito dos recurso
repetitivos (Tema n. 1.265/STJ): "Acolhida a Exceção de Pré-
Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos
coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os
honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução
(art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)". Foi
interposto agravo interno contra essa decisão.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "não se deve
conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão que
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe
a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, tendo em vista
que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às
partes, motivo pelo qual é irrecorrível" (AgInt no REsp n. 1.663.877/SE,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
4/9/2017
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.423.595/AL, relator Ministro
Documento eletrônico VDA49528918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d1850327-24d0-41ec-85cb-0cf9df8e0fe1

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
6/6/2019
17/6/2019
AgInt no REsp n. 1.577.710/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
4/6/2019
7/6/2019
III - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d1850327-24d0-41ec-85cb-0cf9df8e0fe1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189024 - MG (2024/0479887-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIS RODRIGUES SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIS RODRIGUES SILVA - MG054130
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO ÀS PARTES.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal
objetivando a anulação de auto de infração, para que seja extinta a
exigibilidade do crédito e das multas cobradas. Na sentença o pedido foi
julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente
a quo
reformada. Nesta Corte, o recurso especial foi julgado prejudicado. O valor
da causa foi fixado em R$ 1.349.139,41 (um milhão, trezentos e quarenta e
nove mil, cento e trinte e nove reais e quarenta e um centavos). Determinou-
se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja realizado
novo juízo de admissibilidade do recurso, considerando-se a afetação em
recurso especial repetitivo: REsp n. 2.097.166/PR pelo rito dos recurso
repetitivos (Tema n. 1.265/STJ): "Acolhida a Exceção de Pré-
Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos
coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os
honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução
(art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)". Foi
interposto agravo interno contra essa decisão.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "não se deve
conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão que
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe
a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, tendo em vista
que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às
partes, motivo pelo qual é irrecorrível" (AgInt no REsp n. 1.663.877/SE,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
4/9/2017
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.423.595/AL, relator Ministro
Documento eletrônico VDA48174620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:17
Código de Controle do Documento: 875f3531-8b51-42b5-950c-79e3d694665a

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
6/6/2019
17/6/2019
AgInt no REsp n. 1.577.710/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
4/6/2019
7/6/2019
III - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que determinou a
devolução dos autos ao Tribunal
para o fim de que se adeque ao julgamento
a quo
repetitivo/com repercussão geral.
É o relatório.
VOTO

Determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja
realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, considerando-se a afetação em
recurso especial repetitivo: REsp n. 2.097.166/PR pelo rito dos recurso
repetitivos (Tema n. 1.265/STJ): "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o
reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de
Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)."
Foi interposto agravo interno contra essa decisão.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "não se deve conhecer do
recurso de agravo interno impugnando a decisão que determinou a devolução dos autos
ao Tribunal de origem para que observe a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do
CPC/2015, tendo em vista que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum
prejuízo às partes, motivo pelo qual é irrecorrível" (AgInt no REsp n. 1.663.877/SE,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
). No mesmo
4/9/2017
sentido: AgInt no AREsp n. 1.423.595/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Documento eletrônico VDA48174620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:17
Código de Controle do Documento: 875f3531-8b51-42b5-950c-79e3d694665a

Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp n. 1.577.710/PR,
6/6/2019
17/6/2019
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
4/6/2019
.
7/6/2019
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:17
Código de Controle do Documento: 875f3531-8b51-42b5-950c-79e3d694665a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.189.024 / MG
Número Registro: 2024/0479887-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212697999 10000212697999004 50012245420218130440
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO LUIS RODRIGUES SILVA
ADVOGADO
: ROBERTO LUIS RODRIGUES SILVA - MG054130
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO LUIS RODRIGUES SILVA
ADVOGADO : ROBERTO LUIS RODRIGUES SILVA - MG054130
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO : ANTÔNIO CARLOS DINIZ MURTA - MG047521
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49501708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:05
Código de Controle do Documento: b756fd7c-e757-4280-bcef-2e93bbd2af0b

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:05
Código de Controle do Documento: b756fd7c-e757-4280-bcef-2e93bbd2af0b